Tribunal: TJDFT
Processo: 0723146-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723146-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: REGISTRA REGISTRADORA E REFRIGERACAO LTDA - EPP EMBARGADO: MANOEL PEREIRA ROCHA, MARI &amp; ANA RESTAURANTE LTDA - EPP D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 33482713) opostos por REGISTRA REGISTRADORA E REFRIGERACAO LTDA – EPP em face de MANOEL PEREIRA ROCHA e MARI &amp; ANA RESTAURANTE LTDA – EPP, ante Acórdão (ID 33139699) que, nos autos do Agravo de Instrumento interposto pela parte Embargante, conheceu o recurso e não deu provimento. Intime-se a parte Embargada, MANOEL PEREIRA ROCHA e MARI &amp; ANA RESTAURANTE LTDA – EPP, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se. Brasília, 18 de março de 2022 17:28:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador